Tribunal: TJSP
Processo: 1000704-56.2020.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica - Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Benefícios concedidos.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS declarado e não pago – Inocorrência de inépcia da petição inicial – Observados os requisitos do artigo 6o da LEF – Juros de mora calculados pela Taxa Selic, nos termos da Lei no 16.497/17 –

Ementa:
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – Pessoa jurídica - Possibilidade de concessão quando a empresa comprova, por documentos, dificuldades financeiras – Benefícios concedidos.
EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ICMS declarado e não pago – Inocorrência de inépcia da petição inicial – Observados os requisitos do artigo 6o da LEF – Juros de mora calculados pela Taxa Selic, nos termos da Lei no 16.497/17 – Multa moratória devida nos termos da Lei 6.374/89, sem caráter confiscatório – Sentença que rejeitou os embargos mantida – Recurso de apelação desprovido.